Tribunal: TJBA
Processo: 8022201-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022201-55.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANILO SACRAMENTO SOUZA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS INICIAIS. INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). DÍVIDA COMPROVADA E LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DEVER DE INDENIZAR. NATUREZA VIGILANTE E INFORMATIVA DO CADASTRO. CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão do registro de dívida no SCR/SISBACEN e de indenização por danos morais formulados, em virtude da ausência de notificação prévia sobre a anotação do débito na modalidade "PREJUÍZO". A sentença também rechaçou a alegação de que a falta de notificação constituía ato ilícito, reconhecendo a legitimidade da dívida e a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, face à existência de múltiplas negativações preexistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a ausência de notificação prévia pelo credor, quanto à inclusão de informações de dívida legítima no SCR/SISBACEN na modalidade “PREJUÍZO”, configura ato ilícito ensejador da obrigação de exclusão do registro e de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) de dívida comprovada e não prescrita constitui exercício regular de direito da instituição financeira, em razão do cumprimento de obrigação legal de prover informações para a supervisão bancária, conforme estabelecido na Resolução CMN n.º 5.037/2022 (e anteriormente na Resolução CMN nº 4.571/2017).

O SCR possui natureza primária de banco de dados informativo e de supervisão do Sistema Financeiro Nacional, não se equiparando integralmente aos cadastros restritivos tradicionais de crédito, o que mitiga a aplicação da regra do artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça à responsabilidade da instituição credora pela notificação.

A ausência de notificação prévia por parte do credor, quando a dívida é existente e legítima, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização por dano moral, sendo classificada como mera irregularidade administrativa, exigindo a comprovação de dano concreto, o que não foi demonstrado pelo Apelante.

A comprovação, pela instância a quo, da existência de outras anotações restritivas simultâneas e legítimas em nome do Apelante, conforme o relatório apresentado, afasta o alegado dano moral em razão da aplicação imperativa, por analogia, do disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido, porém, ao qual se NEGA PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento: O registro de dívida legítima e não prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) pela instituição financeira, em cumprimento a dever legal, não configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais, sendo a ausência de notificação prévia mera irregularidade administrativa que não gera dano moral in re ipsa, sobretudo quando há, no histórico do consumidor, a preexistência de outras inscrições restritivas legítimas, em aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Referências: TJ-BA - Apelação: 80300609320238050001, Relator: Des. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022201-55.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANILO SACRAMENTO SOUZA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08